Tribunal: TJSP
Processo: 2239856-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de tutela antecipada antecedente – Decisão que deferiu a tutela de urgência e impôs à ré o dever de abster-se "de praticar qualquer ato de publicidade no perímetro de dois quilômetros do autódromo de Interlagos nos dias de realização do evento 'The Town', sob pena de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de outras sanções civis e

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de tutela antecipada antecedente – Decisão que deferiu a tutela de urgência e impôs à ré o dever de abster-se "de praticar qualquer ato de publicidade no perímetro de dois quilômetros do autódromo de Interlagos nos dias de realização do evento 'The Town', sob pena de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de outras sanções civis e criminais em caso de desobediência" – Inconformismo – Evento já realizado – Decisão recorrida, cujos efeitos imediatos (especialmente em relação à abstenção imposta à agravante) já se concretizaram, não mais subsiste, até porque a ação de origem, a partir do aditamento da petição inicial, desenvolve-se em relação à indenização devida pela prática de marketing de emboscada por parte da agravante – Em relação aos efeitos mediatos, especialmente ter havido ou não descumprimento da ordem judicial, não se tem notícia de a autora estar a cobrar as astreintes fixadas, as quais, aliás, foram majoradas e constituem objeto do agravo de instrumento no 2264219-04.2023.8.26.0000 (julgado juntamente com este recurso) – O julgamento deste recurso (e daquele também), agora, suprime a instância originária, porque, ante a extinção do periculum in mora, a análise se circunscreve à relevância da fundamentação, ou seja, ao mérito da controvérsia propriamente dita – Perda do objeto e do interesse recursais – Recurso prejudicado.